Tribunal: TJDFT
Processo: 0711270-62.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. ACORDO EXTRAJUDICIAL. CONTRAPROPOSTA DA AUTORA. EXPEDIÇÃO DE BOLETO. BOA-FÉ OBJETIVA, COOPERAÇÃO E LEALDADE DAS PARTES. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Insurge-se a ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para “determinar o cumprimento da renegociação de dívida celebrada, obedecendo aos termos pactuados, qual seja: a cobrança de parcelas mensais no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) até a quitação do empréstimo.”
2. Sustenta a recorrente, em síntese, ausência de prova do alegado acordo. Alega que as conversas por aplicativos acostada aos autos não atestam a consumação da renegociação do débito. Pugna pela reforma da sentença para ter julgados improcedentes os pedidos da exordial.
3. A controvérsia reside em determinar a validade da proposta de acordo extrajudicial (R$400,00 no ato e o saldo a ser pago em 32 prestações mensais de R$ 250,00) realizada pela ré por meio de canal de atendimento ao cliente.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. Das provas colacionadas aos autos observa-se que, embora a proposta inicial previsse o pagamento de parcela, no importe de R$ 400,00, até o dia 09/12/2019, durante as tratativas ficou acertado que em meados do mês de dezembro haveria novo contato da credora para acerto do acordo, como se depreende do diálogo entre as partes: “[...] 04/12/2019 09:34 - Acordo BRADESCO: O banco aprovou a proposta da seguinte forma: 400,00 no ato e o saldo a ser pago em 32 prestação(ões) de R$ 250,00 (Mensal). 04/12/2019 09:34 - Acordo BRADESCO: Podemos finalizar dessa forma ? 04/12/2019 09:35 - Bruna Gomes : Desde que a entrada seja do dia 14 em diante... Sim 04/12/2019 09:45 - Acordo BRADESCO: Infelizmente a data máxima liberada pelo sistema é dia 09/12/2019. 04/12/2019 09:48 - Bruna Gomes : Entendi 04/12/2019 09:48 - Bruna Gomes : Então infelizmente não tenho 04/12/2019 09:48 - Bruna Gomes : Só receberei dia 13/14 04/12/2019 09:50 - Acordo BRADESCO: Vamos entrar em contato perto dessa data para finalizarmos a negociação.[...]”.
6. No dia 12/12/2019, pelo mesmo canal de atendimento, a autora solicitou o envio do boleto, referente ao contrato: 009459332|444, o qual foi expedido pela ré, no valor de R$ 400,00, vencimento em 16/12/2019 (ID 23899529 - Pág. 1). A autora realizou o pagamento antes da data de vencimento, conforme comprovante (ID Num. 23899531 - Pág. 1).
7. É ônus do réu mostrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (CPC, Art. 373, inciso II). Na espécie, o recorrente (réu) não se eximiu do seu ônus probatório, na medida em que não apresentou qualquer prova capaz de refutar as alegações da recorrida. Destaque-se que a contestação somente veio acompanhada da proposta de abertura de conta. O recorrente não logrou demonstrar a não anuência à contraproposta apresentada pela recorrida, ou que renegociação do débito foi realizada em outros termos.
8. Noutra plana, o princípio da boa-fé objetiva rege as relações jurídicas contratuais em todas as suas fases, devendo os contratantes agir de acordo com os padrões de lealdade e confiança (arts. 113 e 422, do Código Civil). No caso em concreto, o comportamento do recorrente (expedição de boleto de pagamento), somado às tratativas anteriores de renegociação, geraram na autora a expectativa de aceitação da sua contraproposta (pagamento da parcela no importe de R$ 400,00 após o dia 14/12) e concretização do acordo. É dever das partes comportarem se de forma leal, buscando preservar a confiança e segurança jurídica das relações contratuais, sendo vedado o comportamento contraditório e incoerente (nemo potest venire contra factum proprium).
9. Diante do exposto, é irrepreensível a sentença objurgada.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a recorrente, no pagamento das custas processuais. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios (Lei n. 9099/95, Art. 55).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.